Tribunal: TJDFT
Processo: 0001363-32.2019.8.07.0019
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. DOIS RÉUS. CRIME DE DIREÇÃO PERIGOSA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS EM RELAÇÃO A UM DOS RÉUS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE. DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO VEÍCULO. NÃO COMPROVADO. ABSOLVIÇÃO DO CORRÉU. ATIPICIDADE DO FATO. PARTICIPAÇÃO ATÍPICA. CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do acusado constituem meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório de um dos réus, mormente quando ratificados em Juízo, no âmbito do devido processo legal, e corroboradas por outros elementos de convicção, consoante firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
2. Deve ser mantida a condenação do condutor do veículo furtado pelo crime de receptação, pois comprovadas a materialidade e autoria delitiva, bem como demonstrado que ele tinha conhecimento da origem ilícita do bem que adquiriu e conduziu.
3. Inviável a desclassificação do crime de receptação para sua modalidade culposa, uma vez que a origem ilícita do bem não era presumível, mas explícita, sobretudo pela ausência de documentação.
4. Outrossim, foram coletados elementos suficientes em Juízo, demonstrando que o motorista do automóvel, ao empreender fuga, trafegou em velocidade incompatível com a segurança da via, conduzindo o veículo em alta velocidade e em local com grande concentração de pessoas. 4.1. Além disso, segundo depoimentos firmes e coesos de ambos os policiais militares ouvidos judicialmente como testemunhas, o acusado trafegou na contramão e quase atropelou uma mulher que andava próxima à via, o que certamente gerou um perigo concreto de dano à incolumidade física das pessoas, configurando, assim, o delito previsto no art. 311, do Código de Trânsito Brasileiro.
5. No caso do corréu, não havendo provas suficientes que comprovem que ele adquiriu, recebeu, transportou, conduziu ou ocultou, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabia ser produto de crime, a absolvição por não constituir o fato infração penal é medida que se impõe (art. 386, inciso III, do CPP).
6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Absolvido um dos apelantes pelo delito de receptação (art. 180, do CP), por não constituir o fato infração penal (art. 386, inciso III, do CPP). Mantida a condenação do outro recorrente pelo crime de receptação (art. 180, do CP) e pelo delito de direção perigosa (art. 311, do CTB).